Tribunal: TJMT
Processo: 1025457-30.2020.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025457-30.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EVA KEILA NUNES - CPF: 020.450.851-71 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1025457-30.2020.8.11.0003

EMBARGANTE: EVA KEILA NUNES

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE
VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – INVIÁVEL – PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

2 -
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. Conforme orientação do STJ, um dos critérios para a estipulação dos honorários recursais é o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso interposto pela parte suficiente. Na hipótese, houve provimento parcial do apelo, razão pela qual não cabe majoração recursal da verba honorária fixada na sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1025457-30.2020.8.11.0003

EMBARGANTE: EVA KEILA NUNES

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Eva Keila Nunes
com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, nos autos da
Apelação
registrada sob o nº
. 1025457-30.2020.8.11.0003,
interposta pela Embargante contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, que,

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO
.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que há omissão no acórdão embargado, uma vez que
não houve a majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial tal como estabelece o Art. 85, § 11º, CPC.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 176893170.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1025457-30.2020.8.11.0003

EMBARGANTE: EVA KEILA NUNES

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOT O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na
Apelação
interposta pela
Embargante
contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, registrada sob o nº
. 0001010-48.2014.8.11.0021,
que,

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR COMPROVADA - TERMO INICIAL O DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIDO –
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA
REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO PROVIDO.

1
.
O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2. O
termo inicial do benefício, quando o Segurado recebia Auxílio-Doença e teve o mesmo cessado pela Autarquia Previdenciária, deve ser o dia imediatamente posterior ao da interrupção.

3 -
Considerando que restaram preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-acidente e, tratando-se de prestação de natureza alimentar, presentes os pressupostos do art. 300 e 497 do CPC, cabível a antecipação da tutela para a implantação imediata do benefício

Em suas razões,
Eva Keila Nunes
alega que há omissão no acórdão embargado, uma vez que
não houve a majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial tal como estabelece o Art. 85, § 11, CPC

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.

2
. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
(Sem destaques no original)

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020) [Destaquei]

Neste contexto, tenho que nem todos os requisitos supra mencionados foram preenchidos, eis que a sentença foi proferida em
9-9-2022
; todavia, a
aplicação do art.
85
,
§ 11,
do
Código de Processo Civil
tem como pressuposto o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso, não se aplicando nos casos em que o recurso é
provido
ou
parcialmente

provido
.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS DE SUCUMBÊNCIA NO CASO DE PROVIMENTO DO RECURSO. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Não cabem honorários recursais de sucumbência em caso de provimento do recurso.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no REsp 1745134/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018) [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC CONFIGURADA. OBSCURIDADE RECONHECIDA E SANADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS

1. No caso, verifica-se erro material quanto a majoração dos honorários recursais na forma do art. 85 do CPC/2015.

2.
Não assiste razão ao embargante na sua pretensão de majoração dos honorários com base no art. 85, § 11 do CPC/2015, pois esta somente é devida quando estiverem presente 3 (três) requisitos cumulativos:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b
) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

3. (...)

4. Com isso, é afastada a aplicação do art. 85, § 11 do CPC/2015, visto que deixa de haver o preenchimento cumulativo dos 3 requisitos previstos jurisprudencialmente para sua aplicação, uma vez que não houve o não conhecimento integral do recurso especial interposto, nem a majoração dos honorários pelo Tribunal a quo.

5. Embargos de declaração acolhidos”.

(EDcl no REsp 1756240/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019) [Destaquei].

Assim, considerando que se trata de provimento da apelação, não cabe majoração recursal da verba advocatícia arbitrada na sentença – incidente apenas quando o recurso não for conhecido ou, se conhecido, for desprovido, portanto devem ser mantidos os honorários fixados em sede de primeiro grau.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.

I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

[...]

2.
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
.

(Edcl no AgInt no REsp n. 1.573.573/RJ, Terceira Turma, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 4/4/17). [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Honorários recursais.
A majoração dos honorários de sucumbência, na forma do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, tem como pressuposto o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso, não se aplicando nos casos em que o recurso é provido ou parcialmente provido.
Omissão sanada. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10078998620218260037 SP 1007899-86.2021.8.26.0037, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 4/5/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 4/5/2022) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO.

I - Nos termos da Súmula nº 474 do Superior Tribunal de Justiça, a cobertura resultante do seguro DPVAT, quando em pauta invalidez permanente parcial, deve levar em conta o grau tecnicamente apurado e tem por base de cálculo o teto previsto na Lei nº 6.194/1974, motivo pelo qual o valor da indenização fixada pelo julgador singular na sentença atacada não deve ser alterado.

II - Verba honorária advocatícia. Fixação por apreciação equitativa. Sendo o valor da condenação irrisório e o valor da causa muito alto, o mais prudente é fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, razão pela qual, in casu, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

III - Honorários recursais. Não cabimento.
Descabe a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, pois a regra prevista no § 11º do art. 85 do Código de Processo Civil aplica-se somente nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso, situação não evidenciada na espécie.
Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.

(TJ-GO - Apela (CPC): 05135397620188090051, Relator: CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 24/6/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 24/6/2019) [Destaquei]

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos embargos de declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023